Tribunal: TJMT
Processo: 0007891-28.2010.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007891-28.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NEUSA LEMES LARA - CPF: 963.545.341-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres na Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de nº
0007891-28.2010.8.11.0006 p
romovida por
Neusa Lemes Lara
que, julgou procedente o pedido inicial e condenou à conversão da do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, sendo a Data de Início do Benefício – DIB data de 13/10/2016.

Em suas razões, afirma que quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso em tele, deve-se observar as disposições do Art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, havendo prévia manifestação de desistência do recurso, caso a parte Autora aceite.

Certidão de intempestividade recursal em ID

8866846.

Concordância da parte Autora para aplicação da correção monetária Art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme petição de ID 8866847.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 13996988.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto intempestivamente pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
para a retificação da sentença no tocante a correção monetária para ser considerado o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Sem assim, o presente recurso de apelação, o qual sequer merece ser conhecido. Explico.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Sob esta perspectiva, impositivo registrar que foi certificado, pela Secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, portanto, intempestivo (Id. 8866846).

Posteriormente, a Autarquia Federal manifestou-se nos autos, sem, contudo, trazer elementos de convicção a demonstrar a tempestividade do recurso, capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade da certidão de intempestividade lavrada pela Servidor do Judiciário dotada de fé-pública.

Desse modo, protocolado o recurso de apelação após o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, evidente está sua intempestividade.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal. 2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração. (...) (N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021